Tribunal: TJSP
Processo: 0085870-04.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0085870-04.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JUAN CARLOS ESPINOZA
GUTIERREZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES
GARCIA.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085870-04.2016.8.26.0050 -Voto no 13.613
2
Apelação Criminal no 0085870-04.2016.8.26.0050
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Juan Carlos Espinoza Gutierrez
Comarca: São Paulo
Voto no 13.613
Apelação. Crime de furto. Sentença absolutória. Recurso da
defesa. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a
responsabilidade penal. 2. Não se afigura possível a edição de um
decreto condenatório calcado essencialmente na prova produzida
na fase policial. 3. Recurso desprovido.
1. A r. sentença (fls. 215/220), cujo relatório se
adota, julgou improcedente a denúncia e absolveu JUAN CARLOS
ESPINOZA GUTIERREZ do crime previsto no artigo 155, “caput”, do
Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
O Ministério Público apelou (fls. 223/228), batendo-
se, em síntese, pela condenação do réu, pois restaram demonstradas
materialidade e autoria.
Processado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo seu provimento (fls. 244/250).
É o relatório.
2. Inconsistente o reclamo.
Narra a denúncia, em suma, que o acusado subtraiu
um aparelho celular Motorola pertencente à vítima Melissa Braz Mariano. Na
data dos fatos, a ofendida aguardava no ponto de ônibus quando passou a
teclar em seu aparelho celular, ao que o réu tomou o aparelho de suas mãos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085870-04.2016.8.26.0050 -Voto no 13.613
3
ingressando, em seguida, no veículo Honda/Civic de placas EGF-3351.
3. Certo que a materialidade do delito acha-se
positivada pelo boletim de ocorrência (fls. 53/4) e relato policial da vítima
(fls. 26). Vale dizer, o furto do veículo efetivamente aconteceu.
4. Entretanto, os elementos de prova não são
suficientes para firmar a autoria.
O acusado sempre negou a imputação. Afirmou que
toda quinta-feira jogava bola com seus amigos. Foi de carona no veículo de
Diego e, no caminho, encontraram dois colegas que também jogavam bola
com eles e deram carona a eles. Esses meninos pediram para parar uns dois
quarteirões adiante, na frente de um prédio. Um deles desceu voltou após um
ou dois minutos. Saíram do local e foram jogar bola normalmente. O carro de
Diego era um Civic preto. Os meninos a quem deram carona chamavam-se
Lucas e Rafa (boliviano). Conhecia-os apenas dos jogos de futebol. Quem
desceu do veículo foi Rafa, sendo que não viu o que ele fez fora do carro.
Não reparou se ele estava em poder de algum objeto (fls. 28/29 e 220).
Verdade que não demonstrou que os fatos se deram
exatamente como narrados por ele. Mas os demais dados probatórios não têm
o condão de dobrar a negativa, enquanto declaração genérica de não
cometimento da infração.
Sabe-se, com efeito, que no processo penal, mercê
do princípio constitucional da presunção de inocência, cabe ao órgão
acusatório demonstrar, de forma inquestionável, que o réu praticou o fato
descrito na denúncia; não se desincumbindo a contento deste ônus, a hipótese
é de absolvição, ainda que o acusado nada prove. Conforme assentou o
Supremo Tribunal Federal, “não compete, ao réu, demonstrar a sua
inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085870-04.2016.8.26.0050 -Voto no 13.613
4
forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a
culpabilidade do acusado...” (HC no 88.875, rel. Min, Celso de Mello)
Na realidade, a pretensão acusatória vem calcada
essencialmente, no relato policial da vítima, que afirmou ter visto o rosto do
acusado por alguns instantes antes de ele entrar no veículo com seu aparelho
celular, e no reconhecimento pessoal efetuado por ela na delegacia (fls. 26 e
27).
Mas a ofendida não foi localizada para repetir a
prova sob o crivo do contraditório (fls. 211), de modo que a prova produzida
no inquérito policial não encontra apoio mais denso em outros elementos de
prova produzidos no curso da relação processual.
No tocante à prova produzida em juízo, limitou-se às
oitivas dos policiais civis Wolney e Willian, que não presenciaram os fatos.
O policial civil Wolney, ouvido em juízo, narrou
que tomou conhecimento dos fatos por meio do boletim de ocorrência. A
vítima havia relatado que uma pessoa subtraiu seu aparelho celular, sendo que
ela correu atrás dele e o viu entrar em um veículo. O furtador ainda olhou
para a vítima, que anotou a placa do veículo. Localizaram o proprietário do
veículo, um indivíduo chamado Claudemir, o qual informou ter financiado
esse veículo para uma terceira pessoa chamada Evanilson. Este confirmou
que pagava as prestações para Claudemir, porém, como não possuía
habilitação, quem conduzia o veículo era seu namorado Diego. Diego, por
sua vez, afirmou ter dado carona para o acusado no dia dos fatos. Eles eram
amigos e jogavam bola em uma quadra no Brás. Ao passarem pelo local dos
fatos, o réu pediu para o declarante parar, pois iria pegar algo na portaria de
um prédio. O acusado saiu do carro, voltou correndo após dois minutos, sem
que Diego visse nenhum objeto em suas mãos, e foram jogar bola. Intimaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085870-04.2016.8.26.0050 -Voto no 13.613
5
a vítima e o acusado para comparecerem à delegacia, ocasião em que a vítima
o reconheceu como autor do furto. O aparelho celular não foi recuperado. Ao
ser indagado, o réu afirmou que havia mais duas pessoas no veículo na data
dos fatos, sendo que uma delas desceu do veículo no local, e não ele (fls.
144).
No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil
Willian (fls. 144).
Vale dizer, a bem da verdade a condenação seria
lastreada apenas no reconhecimento levado a efeito pela vítima na delegacia,
secundado pelas declarações dos policiais civis, os quais atribuem a autoria
dos fatos ao acusado porque um terceiro Diego, motorista do veículo
afirmou que apenas o réu estava no veículo com ele, tendo desembarcado e
retornado pouco tempo depois. Há que se ressaltar que o próprio Diego não
foi ouvido em juízo, nem nenhuma testemunha presencial dos fatos.
Sabe-se, com efeito, que o princípio do livre
convencimento que baliza a atividade judicial em matéria probatório é
conformado pelos cânones constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Daí o escólio de JOSÉ FREDERICO MARQUES, no sentido de que “o
juiz não pode firmar sua convicção em prova colhida sem as garantias do
contraditório, tais como elementos e inquirições tomados no inquérito
policial” (Elementos de Direito Processual Penal, Bookseller, vol. II, 1997,
pág. 277). Conferir, nesta linha, entre outros: STF, HC no 96.356, rel. Min.
Marco Aurélio; STJ, HC no 112.577, rel. Min. Laurita Vaz; HC no
148.140, rel. Min. Celso Limongi.
A condenação do réu, neste cenário, contrastaria
com o devido processo legal.
Assim, o caso é mesmo de absolvição por falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085870-04.2016.8.26.0050 -Voto no 13.613
6
provas.
5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator